Tribunal: TJSP
Processo: 2270009-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Indeferimento da penhora do imóvel porque não pertence à executada – Executada que obteve a extinção da execução em discussão por esta Corte em razão dos embargos à execução - Decisão mantida.

Não discordo do entendimento do douto juiz de primeiro grau que indeferiu a penhora requerida porquanto o bem

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Indeferimento da penhora do imóvel porque não pertence à executada – Executada que obteve a extinção da execução em discussão por esta Corte em razão dos embargos à execução - Decisão mantida.

Não discordo do entendimento do douto juiz de primeiro grau que indeferiu a penhora requerida porquanto o bem imóvel não pertence à executada – Além disso, a executada obteve a extinção da execução em discussão por esta Corte em razão dos embargos à execução.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2270009-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.594 - fss
Registro: 2020.0000713979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270009-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO SP NEXT HOME, é agravado ESSER NICE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270009-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.594 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2270009-08.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio SP Next Home
Agravada: Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo (9a. Vara Cível - Proc. n.o 1031365-56.2017.8.26.0100)
Juiz (a):
Rodrigo Galvão Medina
VOTO No 43.594
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Despesas condominiais Indeferimento da penhora do imóvel
porque não pertence à executada Executada que obteve a
extinção da execução em discussão por esta Corte em razão dos
embargos à execução - Decisão mantida.
Não discordo do entendimento do douto juiz de primeiro grau
que indeferiu a penhora requerida porquanto o bem imóvel não
pertence à executada Além disso, a executada obteve a
extinção da execução em discussão por esta Corte em razão dos
embargos à execução.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 23 (fl. 115 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial decorrente de taxas condominiais,
a qual indeferiu a penhora requerida pelo autor, ora agravante, porque o
bem imóvel não pertence à executada, ora agravada, razão pela qual não
autoriza a responsabilidade patrimonial de terceiros que não participam da
lide. Alega o agravante, em síntese, que no caso em tela faz jus à penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270009-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.594 - fss
3
do imóvel, tendo-se em conta que a dívida condominial tem natureza
propter rem, razão pela qual responde o imóvel pela sua satisfação; que
não precisa dizer que é o dono do imóvel para executar o débito; que
aplicável o art. 835, V, do CPC/2015; que deve ser “Oscar Da Silva Barbosa e
Maria Dulcinéia Lima Barboza da dívida, ante o caráter 'propter rem' da mesma, ou seja,
se a agravada não pagar ou nomear bens à penhora, a Unidade responde pelo débito”
(fl. 09). Distribuído inicialmente o agravo (fl. 26) ao Desembargador Celso
Pimentel, integrante da Colenda 28a Câmara de Direito Privado, este
determinou o processamento do recurso sem atribuição de efeito
suspensivo (fl. 27). Veio contraminuta (fls. 32/43). O relator sorteado não
conheceu do recurso em razão da prevenção, submeteu a matéria para que
fosse feita a redistribuição do agravo a este relator, integrante da Trigésima
Câmara desta Corte, por força de prevenção (fls. 51 e 52).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção em razão da
apelação n.o 1070086-43.2018.8.26.0100 (fl. 52).
Esta Corte deu provimento ao recurso da
agravada (executada), em razão dos embargos à execução e julgou extinta
a execução, sem resolução de mérito (art. 485, inciso IV, do CPC).
Portanto, a execução ora em discussão foi extinta
em razão dos embargos à execução, além do que a demanda foi ajuizada
tão só em desfavor da Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda.
Sendo assim, não discordo do entendimento do
douto juiz de primeiro grau que indeferiu a penhora requerida porquanto o
bem imóvel não pertence à executada, razão pela qual não autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270009-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.594 - fss
4
responsabilidade patrimonial de terceiros que não participam da lide.
Só pode ser parte passiva na execução quem
figure como devedor no título executivo judicial, em conformidade com o
art. 568, I, do CPC/1973 (art. 779, I, do CPC/2015). Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de
intimar o IPREV para pagamento do débito principal, tendo em vista a inativação da
credora - Inexistência de título executivo em desfavor do IPREV, que não integrou a ação
de conhecimento - Impossibilidade de inclusão no polo passivo do cumprimento de
sentença para adimplemento do direito assegurando à exequente - Eventuais reflexos
nos proventos que decorrem do ato de aposentadoria e não do título judicial - Decisão
mantida
-
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2047570-21.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público desta Corte,
Relatora: Desembargadora Maria Laura Tavares, j. em 18.04.2018, v. u.).
Oportuno ressaltar que a jurisprudência vem se
posicionando no sentido de que não é cabível a substituição processual
pelo novo adquirente do imóvel que não participou da fase de
conhecimento, inexistindo título executivo contra ele.
Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA
- FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POLO
PASSIVO IMPOSSIBILIDADE - TÍTULO EXECUTIVO FORMADO CONTRA O ANTIGO
PROPRIETÁRIO PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando
o entendimento que vem sendo adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não
se faz possível a substituição, no polo passivo em sede de execução, da parte executada
pelo novo adquirente, tendo em vista sua não participação na ação de conhecimento que
originou o título executivo” (Agravo de Instrumento n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270009-08.2019.8.26.0000
Voto n.o 43.594 - fss
5
2104848-14.2017.8.26.0000; 31a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Paulo Ayrosa; j. 27.06.2017.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à
igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. 139 do
CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Por fim, não se configura, pela mera interposição
do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da litigância de má-fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos nos arts. 17 e 18 do
CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015), não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, razão pela
qual fica afastada a aplicação de multa requerida na contraminuta.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica